Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Rechaçada a hipótese de omissão porquanto o acórdão esclarece que a compensação de valores se dará em sede de liquidação/cumprimento de sentença. E é nessa fase que serão definidas as quantias compensadas e estabelecida a forma como se dará a atualização do montante.
4. No tocante à incidência da correção monetária e dos juros legais sobre o valor arbitrado a título de danos morais, não se observa a alegada contradição, pois o colegiado entendeu que a correção monetária deve se dar a partir da fixação e a incidência dos juros desde a data do evento danoso, conforme dispõem, respectivamente, as Súmulas 362 e 54, ambas do STJ.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.